Tribunal: TJDFT
Processo: 0704762-88.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DE MÉRITO. OBJETO DA CONTROVÉRSIA PENDENTE DE ELUCIDAÇÃO. INTERESSE NA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. PERTINÊNCIA E UTILIDADE. NULIDADE ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É intrínseco à garantia do devido processo legal oportunizar aos contendedores demonstrar os fatos alegados e nos quais repousam o objeto da lide. Até porque a prova é meio legítimo de que se valem às partes para influenciarem no convencimento do julgador. Nesse sentido: STJ/ EDcl no AgRg no REsp 251.038/SP.
2. O julgamento antecipado da lide representa técnica processual que só pode ser utilizada quando a questão controvertida é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de provas. No caso, o objeto da controvérsia não foi elucidado, ou seja, se o registro da criança em nome de terceiro partiu de ato de boa-fé ou de um concerto entre os réus ou só da mãe, quem havia terminado o relacionamento com o pai natural.
3. Não poderia o julgador proceder ao julgamento da lide a partir de presunções ou conjecturas, em prejuízo do interesse de um dos contendedores de produzir prova acerca dos fatos em que amparou sua pretensão.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.